Tribunal: TJMT
Processo: 1021759-16.2020.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 1021759-16.2020.8.11.0003
RECORRENTE: VALDERSON JESUS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VALDERSON JESUS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso da defesa, nos termos da seguinte ementa (Id. 88847462):
“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MARIA DA PENHA – CRIMES AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE NEGATIVADA CORRETAMENTE – 2. INDENIZAÇÃO - DANO CAUSADO À VÍTIMA – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) - ENUNCIADO No. 14-A DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
1. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, devem servir de balizas para o magistrado sentenciante alcançar a pena-base justa e suficiente para reprimir. A negativação da circunstância judicial da culpabilidade, quando feita de modo a conter fundamentação, e não se confundir com a estrutura nuclear do próprio crime, é devida, não reclamando a interferência da instância revisora.
2. Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado no. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano causado, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 59, caput e inciso II, e 68, ambos do Código Penal, “ao negativar indevidamente a culpabilidade, na primeira fase da pena, em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, utilizando de fundamentação ínsitas ao tipo penal”. (Id. 94329982)
Recurso tempestivo (Id. 94477454).
Contrarrazões (Id. 97523479).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao desprover o apelo defensivo, consignou que:
“O recorrente, sustenta que a pena inicial dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva foi erroneamente exasperada, devendo haver a readequação das penas-base dos crimes.
Ao dosar reprimenda inicial do crime de ameaça, a magistrada sentenciante fundamentou que:
“A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.
Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:
I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.
Outrossim, a culpabilidade restou sobejamente evidenciada, isso porque a prática delitiva de violência doméstica contra a vítima por parte do réu é habitual, conforme verifica-se dos autos no 0007945-96.2019.8.11.0064.
(...) Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:
I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. (...) (sic – id. 71053989).
Analisando a dosimetria empregada, constato que a magistrada empreendeu a valoração negativa da culpabilidade.
Na dosimetria da pena o douto sentenciante apresenta fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos dos crimes.
Quanto a culpabilidade, esta c. Corte firmou entendimento de que “a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta” (Enunciado no 12, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Dessa forma, a culpabilidade é revelada pelo intenso grau de reprovabilidade dos delitos cometidos pelo apelante (ameaça e descumprimento das medidas protetivas de urgência), visto que o réu agiu de forma acentuada e causou grande temor na vítima, desprezando uma imposição judicial no sentido de acautelar a vítima, estando o acusado, ciente das responsabilidades e impedimentos que as medidas protetivas exigiam e das consequências do seu descumprimento.
Assim, não constato qualquer anomalia na dosimetria das penas-base aplicadas.” (Id. 81847979).
Nesse contexto, o recorrente aponta violação aos artigos 59, caput e inciso II, e 68, ambos do Código Penal, “ao negativar indevidamente a culpabilidade, na primeira fase da pena, em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, utilizando de fundamentação ínsitas ao tipo penal”
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça